Tribunal: STF
Processo: ADI 3812
Classe: ADI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2017-08-21
Data de publicação: 2017-08-21

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROVIMENTO 612/1988, DO CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA DE SÃO PAULO. AUSÊNCIA DE NORMATIVIDADE PRIMÁRIA. DESCABIMENTO DE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.



    1. O ato normativo impugnado não inaugurou tratamento normativo autônomo a respeito do preenchimento de serventias notariais e de registro mediante remoção, tendo apenas se lastreado em disciplina então existente no art. 16 da Lei 8.935/1994. A alteração do mencionado dispositivo (art. 16) pela Lei 10.506/2002, não faz emergir uma contradição direta entre o Provimento 612/1998 e a Constituição Federal, mas suposto dilema de legalidade.



    2. A ação direita de inconstitucionalidade não é meio processual idôneo para afirmar a validade constitucional de determinado ato normativo quando, para chegar a esse veredicto, é necessário avaliar, preliminarmente, se ele é compatível com o ordenamento legal aplicável.



    3. Agravo regimental desprovido.